Tribunal: TJPA
Processo: 0800376-58.2023.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800376-58.2023.8.14.0073

APELANTE: CHARLES WEBBER FERREIRA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 309 DO CTB. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PERIGO DE DANO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 309 do CTB, à pena de 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) reconhecimento da atenuante da confissão; (iii) fixação de regime inicial aberto.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade do delito; (ii) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão; (iii) saber se deve ser fixado regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas por prova produzida sob o contraditório judicial, especialmente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, os quais relataram que o réu conduzia veículo sem habilitação, em alta velocidade e realizando manobras perigosas, caracterizando perigo concreto de dano, elemento exigido pelo art. 309 do CTB.

4. Os depoimentos de policiais possuem valor probante, sobretudo quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, não havendo ilegalidade em sua utilização como fundamento da condenação, nos termos do art. 155 do CPP.

5. A pretensão absolutória demandaria reexame aprofundado do acervo fático-probatório, inviável quando a condenação está devidamente motivada e baseada em provas judicializadas.

6. Não se aplica a atenuante da confissão, pois o réu foi revel em juízo e, na fase extrajudicial, não admitiu a prática delitiva, limitando-se a relatar a abordagem policial, sem contribuir para a elucidação dos fatos, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP.

7. O regime inicial semiaberto é adequado, mesmo sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos, em razão da reincidência do réu, circunstância judicial idônea que autoriza a fixação de regime mais gravoso, conforme arts. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

IV- DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 309; CPP, art. 155; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.481.632/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/09/2024; TJMG, Apelação Criminal 0001789-05.2020.8.13.0290/MG, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, j. 10/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Charles Webber Ferreira Nascimento, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 309,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência das provas. Alternativamente, pelo reconhecimento da atenuante da confissão e reforma do regime inicial para aberto.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Belém, data da assinatura digital.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.
DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação do réu, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 31698220 - Págs. 2 a 3):

(...)

O fato narrado na peça inicial se amolda, em tese, ao tipo do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97):

(...)

Em atenção aos princípios da intervenção mínima, lesividade e fragmentariedade do Direito Penal, entendem a doutrina e jurisprudência pátrias que o delito em questão somente se consuma com a comprovação de perigo concreto gerado com a conduta do agente. Sob pena de se confundir com a penalidade administrativa prevista em lei (art. 162 do CTB), a persecução penal não pode, no caso, limitar-se ao juízo de possuir o condutor, ou não, permissão para dirigir ou habilitação.

Nesse sentido, pacificou o Supremo Tribunal Federal, conforme teor do enunciado de súmula nº 720: “O art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama decorra do fato perigo de dano, derrogou o art. 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres.”

Colhe-se da instrução processual que o acusado, de fato, agiu consciente e voluntariamente no sentido de consumar a prática delituosa, não havendo nenhuma causa justificante ou exculpante incidente na hipótese, razão pela qual sua conduta está perfeitamente moldada no conceito tripartite do crime.

A testemunha Alckcharles Costa dos Santos, policial militar, relatou que foram informados através do funcional da polícia que havia um cidadão pilotando em alta velocidade com uma motocicleta com descarga barulhenta. Disse que conseguiram localizá-lo devido ao barulho da motocicleta. Relatou que no momento da abordagem, o denunciado não apresentou o documento da motocicleta e a CNH.

A testemunha Janete de Oliveira Portela, policial militar, relatou que o denunciado não tinha habilitação e que ele estava dirigindo em alta velocidade, fazendo zique-zaque. Disse que ele foi conduzido junto com a motocicleta à Delegacia.

A testemunha Rodrigo Danniel Pereira Ferreira, policial militar, relatou que no momento da abordagem, o denunciado não apresentou habilitação, nem o documento da motocicleta. Disse ainda que o réu estava dirigindo de forma perigosa em alta velocidade. Disse que deu para visualizar ele fazendo manobras próximo aos carros, colocando a população em risco.

A conduta do acusado foi dolosa, pois, por vontade própria, dirigiu veículo automotor, sem habilitação ou permissão para dirigir, gerando perigo concreto de dano, pois, conforme colhido nos autos, conduzia a motocicleta em alta velocidade e com manobras perigosas.

É extreme de dúvidas a tipicidade do delito, tanto formal quanto conglobante, bem como o nexo de causalidade entre referida conduta e o seu resultado, consistente esse último na perigo concreto de dano à sociedade.

A autoria do crime é atestada pelo depoimento das testemunhas ouvidas em juízo.

A materialidade delitiva, por sua vez, também está configurada.

A prova oral colhida dá conta de que o acusado praticou o crime em questão (art. 309 CTB), constando dos autos, outrossim, auto de apreensão do veículo instrumento do crime (id. 91668336, p. 10).

Deste modo, à luz da fundamentação entabulada, é de rigor o julgamento procedente da ação penal.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo, pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do réu – confirmando que aquele não tinha habilitação e estava dirigindo de forma perigosa (fazendo zigzag e manobras arriscadas rente aos carros) e em alta velocidade.

Logo, n
ão obstante os argumentos da defesa, a qual não apresentou nenhuma prova correlata, tudo leva à materialidade e autoria do delito do artigo 309 do CTB.

Para corroborar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB). RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE ELEMENTAR DO TIPO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERIGO CONCRETO DE DANO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - O crime de condução sem habilitação, nos termos do art. 309 do CTB, é de perigo concreto, sendo necessária a demonstração do risco de dano - A condução de veículo automotor sem habilitação e de modo anormal, expondo um número indeterminado de pessoas a perigo de dano (perigo coletivo, comum) é prova suficiente para a concretização do tipo penal previsto no art. 309 do CTB. V.V. - A anotação cartorária relativa a fato anterior e com trânsito em julgado posterior ao tempo do delito em exame não é hábil a caracterizar os maus antecedentes, impondo-se a redução da pena-base fixada.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00017890520208130290, Relator.: Des.(a) Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/10/2024)

Destaco
os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

03.
ATENUANTE DA CONFISSÃO

Verifico que, também, não merece acolhimento o pedido de reconhecimento da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP. Visto que foi revel no processo; e, extrajudicialmente, limitou-se a falar que foi abordado pelos policiais (Num. 31698186 - Pág. 11),
sem contribuir para a elucidação dos fatos,
não fazendo
jus
à benesse.

04. REFORMA DO REGIME INICIAL DE PENA PARA ABERTO

Não identifico nenhuma ilegalidade no regime mais gravoso imposto – semiaberto –, pois pautado na reincidência do réu (condenação criminal nos autos de nº 0800511-07.2022.8.14.0073, com trânsito em julgado em 28/03/23), elemento esse idôneo.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330, DO CÓDIGO PENAL? CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 33, § 3º, E 44, § 3º, AMBOS DO CP. REGIME SEMIABERTO. PENA NÃO SUPERIOR A 4 ANOS DE DETENÇÃO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça? STJ, "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."1.1. Embora a reprimenda definitiva não seja superior a 4 anos de detenção, a existência de reincidência e maus antecedentes justifica de forma idônea a imposição de regime semiaberto e a não substituição da pena restritiva de liberdade em penas restritivas de direitos. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2481632 SP 2023/0371884-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2024)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/05/2026